Tribunal: TJBA
Processo: 0528461-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0528461-43.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM BARRETO DE ARAUJO NETO

Advogado(s): NELSON FARIAS MACHADO NETO, STENIO JOSE GALVAO PINHEIRO DE LEMOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXIBIÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO SALDO DEVEDOR. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ASTREINTES PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
N
as relações jurídicas de consumo, é dever do fornecedor prestar ao consumidor informação clara, adequada, individualizada e atualizada acerca dos encargos contratuais incidentes, especialmente em contratos de longa duração e elevada complexidade financeira, como os de financiamento com garantia de alienação fiduciária de imóvel (art. 6º, III, do CDC e art. 5º, XIV, da CF/88).

2.
A negativa da instituição financeira em apresentar o demonstrativo analítico do saldo devedor configura descumprimento do dever de informação e impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, autorizando o ajuizamento da ação e a concessão de tutela de urgência para impedir a consolidação da propriedade do bem dado em garantia.

3.
A alienação fiduciária regulada pela Lei nº 9.514/97 não é um regime jurídico autônomo dissociado da Constituição e do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretada à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da dignidade da pessoa humana.

4.
A prova pericial contábil se mostra imprescindível para aferição da regularidade dos encargos exigidos, diante da ausência de documentos e da alegação de ilegalidade na composição do débito, não se tratando de diligência protelatória, mas de medida instrutória essencial (art. 464, CPC/15).

5.
A multa cominatória (astreinte) fixada em caso de descumprimento da obrigação de exibição de documentos atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à resistência injustificada da instituição financeira (arts. 497 e 536, §1º, CPC/15).

6.
Majoração dos honorários advocatícios recursais
ao patamar de 20% do valor da causa,
m razão do trabalho adicional realizado em sede de apelação (art. 85, §11, do CPC/15).

7.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0528461-43.2019.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e apelado

JOAQUIM BARRETO DE ARAUJO NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora